Tribunal: STF
Processo: ARE 1583410
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 480/2009. PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES GENÉRICAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES ANÔNIMAS DE CAPITAL ABERTO. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. INSTRUÇÃO Nº 480/09. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta em face de Sentença que julgou procedente o pedido 'formulado pelo Autor, para que a Ré se abstenha de implementar a exigência contida no subitem 13.11 do Anexo 24 da Instrução CVM 480/09, que determinou a divulgação da informação acerca da remuneração mínima, média e máxima dos administradores de cada órgão social (conselho de administração, diretoria e conselho fiscal), bem como de aplicar qualquer penalidade relacionada ao descumprimento da referida exigência, aos associados do IBEF e às sociedades às quais estejam vinculados, por entender que há violação da intimidade e a vida privada dos administradores, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal. 2. Com base no Poder Regulatório previsto no art. 174 da Constituição Federal/88, a Lei nº 6.385/76 criou a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, prevendo que, dentre as suas atribuições, estão a de regulamentar, administrar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Em razão das competências atribuídas, a CVM publicou a Instrução Normativa nº 480/09 determinando a divulgação da informação acerca da remuneração mínima, média e máxima dos administradores de cada órgão social (conselho de administração, diretoria e conselho fiscal). 3. A Instrução Normativa nº 480/09 não afronta o art. 152 e o art. 157, ambos previstos na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), pois esta dispõe que os acionistas continuam tendo direito às informações detalhadas e individualizadas acerca da remuneração dos administradores das companhias abertas, desde que no seu legítimo interesse ou no interesse da companhia (art. 157, § 1º e § 3º, da Lei nº 6.404/76). A Instrução também não tem o poder de afetar a recusa dos administradores a prestar tais informações, ou deixar de divulgá-la, cabendo à própria CVM decidir sobre o tema, conforme o caso (art. 157, § 5º, da Lei nº 6.404/76). 4. A Instrução Normativa em questão se encontra de acordo com o poder fiscalizatório atribuído à Comissão de Valores Mobiliários, não havendo entre ela e a legislação vigente qualquer conflito a ser sanado. Ademais, a mesma está pautada no Princípio da Legalidade e, inclusive, da Publicidade, uma vez que a referida foi objeto de ampla discussão em audiências públicas durante 9 (nove) meses. 5. Inexiste violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal, que prevê que ‘são invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas...’, uma vez que a CVM não exige a divulgação de informações sobre remuneração de forma individualizada e específica, conforme prevê o art. 157, § 1º, ‘c’, mas conforme órgão social, discriminando apenas a remuneração mínima, média e máxima, sendo descabida a tese de que os administradores poderiam ser expostos a atos de violência, exclusivamente em razão da Instrução Normativa. Ademais, ‘o alegado direito à privacidade dos administradores não pode se sobrepor ao interesse público inerente ao desenvolvimento do mercado de valores mobiliários’, conforme bem destacado no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, cuja Decisão recorrida foi proferida nestes autos. 6. Apelação provida” (fls. 10-11, e-doc. 25).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, X e XII do art. 5º da Constituição da República. Busca-se nesse recurso a “reforma do v. acórdão recorrido e o reconhecimento da impossibilidade de se exigir a divulgação da remuneração dos administradores das sociedades emissoras de valores mobiliários em hipóteses e sob condições distintas daquelas tratadas nas normas em questão, na forma requerida pelo subitem 13.11 do Anexo 24 da Instrução CVM 480” (fl. 39, e-doc. 38).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “sem explicar exatamente o porquê, a decisão agravada aplicou a Súmula nº 279 desse e. Supremo Tribunal Federal ao caso, embora, na realidade, a matéria objeto de discussão no extraordinário seja exclusivamente de direito. O recurso não trata de fatos tampouco pretende reexaminar provas” (fl. 4, e-doc. 60).
Salienta que “a decisão agravada analisou indevida (e equivocadamente) o mérito do recurso extraordinário do IBEF, quando lhe cabia, tão somente, exercer o juízo primário de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.030, V, do CPC e da Súmula nº 123 do STJ” (fl. 4, e-doc. 60).
 
Sustenta que “a decisão agravada entendeu, equivocadamente, que o mérito do recurso extraordinário do IBEF não poderia ser examinado pelo STF, em razão do óbice previsto na Súmula nº 279 deste Tribunal. A decisão agravada desconsiderou, no entanto, que a matéria jurídica veiculada no extraordinário demanda mera requalificação das consequências jurídicas extraídas do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, o que afasta a citada vedação sumular” (fl. 12, e-doc. 60).
 
Observa que “a partir do delineamento fático do acórdão recorrido, é possível enfrentar a questão jurídica debatida no recurso extraordinário, que pode ser sintetizada na seguinte indagação: o acórdão recorrido poderia permitir, na forma do subitem 13.11 da Instrução CVM nº 480, a ampla divulgação da remuneração individual dos administradores de sociedades emissoras de valores mobiliários, ou a norma viola as garantias da intimidade, privacidade e sigilo de dados, previstas no art. 5º, X e XII, da CF, além de não se revestir da necessária proporcionalidade” (fls. 16-17, e-doc. 60).
 
Realça que “as violações ao texto constitucional suscitadas no recurso extraordinário são aferíveis a partir do contexto fático-probatório delineado pelo acordão recorrido, constituindo inequívoca matéria de direito -e não de fato, como vedado pela Súmula nº 279 do STF” (fl. 17, e-doc. 60).
 
Assinala que “o julgamento do recurso extraordinário demanda tão somente o exame das violações às garantias fundamentais previstas no art. 5º, X e XII, da CF, à luz da divulgação da remuneração individualizada dos administradores de sociedades emissoras de valores mobiliários, nos termos definidos pelo v. acórdão recorrido. Tal fato, como se sabe, não caracteriza violação reflexa” (fl. 17, e-doc. 60).
 
Explica que, “ainda que haja a discussão em torno da violação de normas infraconstitucionais pelo acórdão recorrido, o recurso extraordinário claramente não se propõe a analisar tais dispositivos. Busca-se, na verdade, a apreciação das violações suscitadas aos direitos fundamentais dos associados do IBEF, ao se impor a divulgação individualizada de suas remunerações” (fls. 17-18, e-doc. 60).
 
Adverte que se discute “a validade do subitem 13.11 do Anexo 24 da Instrução nº 480, editada pela CVM, frente às garantias constitucionais da privacidade, intimidade e sigilo de dados (e também diante de certas regras da Lei das Sociedades Anônimas). O aludido sub-item 13.11 obriga todas as companhias abertas a divulgar na web(e manter divulgados por três anos) os valores máximo, mínimo e médio da remuneração dos seus administradores (i.e., membros de diretoria, conselho de administração e conselho fiscal)” (fl. 20, e-doc. 60).
 
Reitera os argumentos do recurso extraordinário, de que “tem a mais plena convicção, reforçada pelos pareceres dos ilustres Luís Roberto Barroso e Nelson Eizirik, de que o v. aresto recorrido, ao reputar válido o sub-item 13.11, do Anexo 24 da Instrução CVM 480, violou princípios constitucionais de primeira grandeza e desprezou a noção de proporcionalidade que deve reger toda e qualquer atuação estatal que cause limitação a garantias individuais” (fls. 46-47, e-doc. 60) e de que “o regulamento em questão ultrapassou os limites da delegação legislativa que legitima a atuação da CVM, ao criar um regime que atrita com aquele já existente em lei formal, que é a Lei das S.A” (fl. 47, e-doc. 60).
 
Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo, “para reformar o acórdão recorrido em virtude de sua manifesta violação ao art. 5º, incisos X e XII, da CF/88 da CF, e carece da necessária proporcionalidade, exigida sempre que se está diante de algum sacrifício às garantias individuais” (fl. 47, e-doc. 60).

5. Em 19.12.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Empresarial. Suposta afronta da Instrução CVM nº 480 ao artigo 5º incisos II, X e XII. Tese do recorrente que demanda a análise dos artigos 152 e 157 da Lei das S/A. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância local. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão na legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Óbice da Súmula 636/STF. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Parecer pelo não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 131).

Analisados os elementos do processo, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Na espécie vertente, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região dirimiu a controvérsia sobre a implementação da “exigência contida no subitem 13.11 do Anexo 24 da Instrução CVM 480/09, que determinou a divulgação da informação acerca da remuneração mínima, média e máxima dos administradores de cada órgão social (conselho de administração, diretoria e conselho fiscal)” (fl. 1, e-doc. 25), nestes termos:
“(...) a Lei nº 6.385/76 criou a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, prevendo que, dentre as suas atribuições, estão a de regulamentar, administrar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários (...).
Em razão das competências atribuídas, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou a Instrução Normativa nº 480/09, determinando a divulgação da informação acerca da remuneração mínima, média e máxima dos administradores de cada órgão social (conselho de administração, diretoria e conselho fiscal), não havendo afronta ao art. 152 e ao art. 157, ambos previstos na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) (...).
A Instrução Normativa nº 480/09 não afeta os direitos dos acionistas, em razão das disposições legais acima previstas, as quais dispõem que os acionistas continuam tendo direito às informações detalhadas e individualizadas acerca da remuneração dos administradores das companhias abertas, desde que no seu legítimo interesse ou no interesse da companhia, conforme previsto no § 1º e no § 3º do art. 157 acima transcrito. 
A referida Instrução também não tem o poder de afetar a recusa dos administradores a prestar tais informações, ou deixar de divulgá-la, cabendo à própria CVM decidir sobre o tema, conforme o caso, de acordo com a previsão do § 5º do dispositivo acima. 
Desse modo, entendo que a Instrução Normativa em questão se encontra de acordo com o poder fiscalizatório atribuído à Comissão de Valores Mobiliários, não havendo entre ela e a legislação vigente qualquer conflito a ser sanado.
 Ademais, a mesma está pautada no Princípio da Legalidade e, inclusive, da Publicidade, uma vez que foi objeto de ampla discussão em audiências públicas durante 9 (nove) meses, conforme fls. 62/201. 
Destaco que entender que a mesma estaria em desacordo com os Princípios da Administração e com a legislação vigente significaria invasão na esfera administrativa conferida à entidade autárquica, violando seu poder discricionário, o qual foi realizado de acordo com os critérios a conveniência e oportunidade. 
Também entendo inexistir violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal, que prevê que ‘são invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas...’, uma vez que a CVM não exige a divulgação de informações sobre remuneração de forma individualizada e específica, conforme prevê o art. 157, 51º, ‘c’, mas conforme órgão social, discriminando apenas a remuneração mínima, média e máxima, sendo descabida a tese de que os administradores poderiam ser expostos a atos de violência, exclusivamente em razão da Instrução Normativa.
Ademais, ‘o alegado direito à privacidade dos administradores não pode se sobrepor ao interesse público inerente ao desenvolvimento do mercado de valores mobiliários’, conforme bem destacado no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, cuja Decisão recorrida foi proferida nestes autos” (fls. 3-6, e-doc. 25). 

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem realizou o controle de legalidade entre a Instrução Normativa n. 480/2009 e a Lei n. 6.385/1976, para reconhecer a legitimidade da divulgação, pela Comissão Mobiliária de Valores - CVM, de informações genéricas da remuneração de administradores de sociedade anônima de capital aberto. 
 
Em conformidade com a Lei n. 6.385/1976, a publicidade dos atos de interesse público insere-se nas atribuições regulatórias da entidade autárquica fiscalizadora dessas companhias de capital aberto, visando assegurar a transparência e proteção do mercado de capitais, não se caracterizando, portanto, ofensa ao direito à intimidade e à privacidade dos administradores das sociedades empresariais fiscalizadas. 
 
Este Supremo Tribunal assentou que “a forma escolhida pelo legislador infraconstitucional para se conferir publicidade aos atos praticados por sociedades anônimas não ofende o direito constitucional à informação, tampouco o princípio da primazia do interesse público, considerando que não foi demonstrado evidente obstáculo para que os atores do mercado e da sociedade tenham acesso aos dados pertinentes nesse âmbito nem que a integridade da informação seria afetada” (ADI n. 7.194, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.7.2024).

No julgamento dessa ação direta, o Ministro Relator Dias Toffoli enfatizou a necessidade de se dar publicidade aos atos societários das companhias de capital aberto:
“(...) a publicação de atos societários se faz necessária como medida voltada ao acesso à informação, considerando que é dado aos acionistas, credores, concorrentes, empregados, bem como ao Poder Público e à sociedade em geral, a faculdade de fiscalizar o trabalho dos administradores, de forma a aferir a saúde da companhia e a regularidade e rentabilidade dos negócios ali realizados, para que possam tomar decisões de maneira informada e observar o devido cumprimento da função social da empresa” (Plenário, DJe 5.7.2024).

A controvérsia foi resolvida pelo Tribunal Regional Federal com fundamento eminentemente infraconstitucional. 

8. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta, com os seguintes fundamentos:
“A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 
Ademais, diz o verbete nº 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. 
In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia' após interpretação dos fatos e imposição de suas consequências jurídicas. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar as premissas fático-probatórias dos autos, o que, como visto, é vedado. 
Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão” (fls. 3-4, e-doc. 57).

Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre validade jurídica e aplicabilidade das disposições da norma regulamentadora editada pela autarquia federal agravada, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 6.385/1976 e Instrução Normativa CVM n. 480/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.

Nessa linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual se tem manifestação no sentido de que “o extraordinário não merece ser admitido quanto ao questionamento do ora recorrente relativo a validade da Instrução CVM nº 480, uma vez que a matéria tem sede infraconstitucional, eis que demanda a análise dos artigos 152 e 157 da Lei das S/A, configurando-se ofensa meramente reflexa ao texto constitucional” (fl. 3, e-doc. 131), para concluir que “a questão debatida na origem foi resolvida com apoio na legislação infraconstitucional, a sua crítica pressupõe formar convicção diferente sobre a regulação disposta em normas infraconstitucionais. Em hipóteses análogas, o STF não vê aí debate adequado à instância extraordinária” (fl. 4, e-doc. 131).

9. A alegada contrariedade ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF” (ARE n. 1.503.652-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora